Tribunal: TJDFT
Processo: 0720698-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720698-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA MIRANDA DOS SANTOS, CARLOS LEONARDO DOS SANTOS MENEZES AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, O E ABREU - PROMOCAO DE VENDAS D E S P A C H O A despeito de a parte Agravante ter sinalizado a peça recursal como “tutela/liminar”, verifico que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nas razões do recurso. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator